Tribunal: TJES
Processo: 5007849-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007849-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDVALDO ALVARENGA e outros

AGRAVADO: JOSE GERALDO LAZARO SIBIEN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE PERMUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Edvaldo Alvarenga e Gilceia Nunes Alvarenga contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória ajuizada contra José Geraldo Lázaro Sibien, na qual os agravantes alegam exercer posse desde 2009 e afirmam ter ocorrido esbulho em 10/02/2025, supostamente baseado em contrato de permuta falsificado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos do art. 561 do CPC encontram-se suficientemente demonstrados para a concessão da reintegração liminar; (ii) estabelecer se a alegação de fraude documental, sustentada por ata notarial e mensagens, dispensa dilação probatória para afastar o título possessório apresentado pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame da tutela possessória de urgência exige prova pré-constituída da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A posse anterior dos agravantes apresenta verossimilhança, mas a configuração do esbulho é controvertida, pois o recorrido detém título formal de aquisição derivado de contrato supostamente fraudulento elaborado por terceiro.

5. A alegação de falsificação da assinatura demanda prova pericial grafotécnica para aferição da validade do negócio jurídico que fundamenta a posse do agravado, o que é incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

6. A ata notarial comprova a existência das mensagens apresentadas, mas não atesta a falsidade da assinatura constante no contrato físico invocado pelo recorrido.

7. Em ações possessórias, o juízo de origem possui melhores condições de examinar a prova inicial, cabendo a reforma apenas diante de ilegalidade ou abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

8. A antecipação da reintegração implicaria esgotamento prematuro do mérito e supressão da fase instrutória, sendo prudente manter o status quo até aprofundamento probatório.

9. Pairando dúvida relevante sobre a boa-fé do agravado e sobre a natureza do título que embasa sua posse, é inviável reconhecer, em sede liminar, a ocorrência de esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de reintegração liminar exige prova pré-constituída inequívoca do esbulho, sendo incabível quando a controvérsia sobre a validade do título possessório demanda dilação probatória.

2. A alegação de falsificação de assinatura em contrato que fundamenta a posse do réu exige perícia grafotécnica, inviável em sede de cognição sumária.

3. Deve ser mantida a decisão que indefere a liminar possessória quando a solução do caso exige aprofundamento probatório e há dúvida razoável sobre a natureza do esbulho alegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024; TJ-MG - AI: 13582197320238130000, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023; TJGO; AI 5041673-81.2023.8.09.0024; Caldas Novas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 19/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 5890; TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007849-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
EDVALDO ALVARENGA e GILCEIA NUNES ALVARENGA

AGRAVADO:
JOSÉ GERALDO LAZARO SIBIEN

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDVALDO ALVARENGA e GILCEIA NUNES ALVARENGA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Ação Reintegração de Posse” ajuizada contra
JOSÉ GERALDO LÁZARO SIBIEN
, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado na petição inicial.

Em suas razões recursais (id. 13766719), sustentam os agravantes, em síntese, que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel desde 2009.

Alegam terem sido vítimas de estelionato perpetrado por terceiro, Maicon Nascimento Gomes, que teria falsificado a assinatura do primeiro recorrente em um contrato de permuta e transferido a posse do bem ao agravado.

Aduzem que a fraude está comprovada por Ata Notarial contendo confissão do suposto fraudador via aplicativo de mensagens, bem como pela visível discrepância nas assinaturas, pugnando pela reforma da decisão para imediata reintegração na posse.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência de natureza possessória, conforme art. 561 do CPC, reformando a decisão de primeiro grau que indeferiu a reintegração liminar dos autores.

A decisão agravada (id. 13766720), proferida pelo magistrado de primeiro grau, indeferiu a liminar sob o fundamento de que:

“[...] Portanto, embora possa ter razão a parte autora ao mencionar que não fora concluída a permuta do bem, há elementos nos autos que demonstram que, de fato, houve as tratativas, na qual levaram a efeito a posse do requerido, tendo em vista que, supostamente, teria o autor transferido a posse do imóvel (contrato de permuta) para a pessoa de Maicon Nascimento Gomes e este teria firmado contrato de particular junto ao requerido.

Isso significa que o autor não oferece elementos que, mesmo considerando a atuação do requerido, seria pouco provável que possam eles apresentar elementos robustos que afastem a pretensão autoral. [...]” (id. nº 68190389 dos autos de origem).

Embora haja indícios de titularidade dos recorrentes, a dinâmica fática sugere a existência de tratativas negociais com o terceiro Maicon que teriam resultado na posse do agravado demandando dilação probatória para esclarecer a validade do negócio jurídico e a ocorrência de fraude.

Em análise detida dos autos, entendo que a decisão recorrida não merece reparo.

Para a concessão da reintegração de posse liminar, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

No caso em tela, a prova da posse anterior dos agravantes é verossímil, amparada em contrato de aquisição de 2009 e contas de consumo. Contudo, o requisito do esbulho possessório, entendido como a tomada da posse de forma injusta, esbarra na complexidade da causa.

O recorrido encontra-se na posse do imóvel com base em um título que, formalmente, lhe daria justo título. Os recorrentes alegam que esse contrato é fruto de falsificação de assinatura, perpetrada pelo terceiro Maicon. Para corroborar tal tese, juntaram Ata Notarial de conversa de
WhatsApp
(id. 13766722 - Pág. 35/49).

Todavia, a declaração de falsidade documental e a consequente nulidade do negócio jurídico que embasa a posse do recorrido exigem prova pericial grafotécnica, incompatível com a cognição sumária deste momento processual.

A Ata Notarial (id. 13766722), embora documento dotado de fé pública quanto à existência das mensagens, não atesta, por si só, que a assinatura aposta no contrato físico apresentado ao recorrido seja falsa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...] - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...] A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse.
Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024).
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA POSSESSÓRIA - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU - INDÍCIOS DE POSSE ANTERIOR DO RÉU/AGRAVANTE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO ESBULHO POSSESSÓRIO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - REVOGAÇÃO LIMINAR POSSESSÓRIA - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. - Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao alegado esbulho possessório, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório - Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar a liminar possessória. (TJ-MG - AI: 13582197320238130000, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023).

Oportunamente, destaco ainda que
“[...] em ações de natureza possessória o Juiz de primeira instância possui melhor condição de análise do pedido liminar diante da proximidade com os indícios probatórios iniciais, sendo ponderada a reforma da Decisão inicial apenas se demonstradas ilegalidade ou abusividade [...]”
(TJGO; AI 5041673-81.2023.8.09.0024; Caldas Novas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 19/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 5890); o que não é o caso dos autos.

No mesmo trilhar, revela-se temerário antecipar o julgamento de mérito via recurso instrumental, suprimindo a fase instrutória de origem:

[...]
“inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Nesse contexto, pairando dúvida razoável sobre a qualidade da posse exercida pelo recorrido, que pode ter adquirido o bem de boa-fé, induzido a erro pelo terceiro, a prudência recomenda a manutenção do
status quo
até que se realize a instrução processual na origem, sob o crivo do contraditório.

Deferir a reintegração liminar neste momento esgotaria, na prática, o objeto da demanda de forma irreversível, sem que se tenha certeza absoluta sobre a fraude alegada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.